Tribunal: STF
Processo: HC 259960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.868.808/DF, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    No período compreendido entre maio de 2022 e setembro de 2023, no Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho II/DF, M.A.D.S., agindo com consciência e vontade, em contexto de violência doméstica e familiar contra criança, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima M. F. C. C., possuindo 9 e 10 anos nas datas dos fatos, fato que aconteceu por diversas vezes, sendo certo que mais de 10 vezes, sempre que o acusado dormia na chácara da família da vítima, o que acontecia a cada 2 ou 3 semanas ao longo de 1 ano e 4 meses, aproximadamente.



    [...]



    No dia 24/09/2023, Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho II/DF, M.A.D.S., agindo com consciência e vontade, em contexto de violência doméstica e familiar contra criança, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima M. F. C. C., possuindo 10 anos na data dos fatos. 



    Segundo consta no caderno investigativo, a vítima tem o costume de passar os finais de semana na chácara da família. No local trabalha A.L.T., namorada de M.A.D.S. há quase dois anos. 



    Nas circunstâncias de local e de tempo mencionadas, M.A.D.S. chamou a vítima M.F.C.C. para andar de moto e começou a perguntar para ela se a vítima sabia o que era tesão. Em dado momento, o acusado colocou a vítima na frente do veículo e a deixou pilotando, ocasião em que passou a mão em seus seios, dizendo para a vítima ir devagar e sentir o prazer. Ato contínuo, o acusado colocou a mão por baixo da calcinha e introduziu o dedo na vagina da vítima. Na sequência, voltou a tocar os seios da vítima.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A parte alegou problemas de saúde como justa causa para a perda do prazo recursal, mas não comprovou a relação entre o atestado apresentado e a data de interposição do recurso. 



    4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada durante o recesso forense, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil após o recesso. O agravo foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ausência de fundamentação suficiente e [...] determinar, como consequência da nulidade, o desfazimento da condenação imposta, com o consequente reconhecimento da absolvição do paciente, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...], pela manifesta ausência de justa causa ou prova suficiente para sustentar a condenação”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o pedido veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente